Tribunal: TJBA
Processo: 8003808-49.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003808-49.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO BOMFIM DE JESUS NERI

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA DE SOUZA, JEFTER DOS SANTOS CORREIA

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. ELIMINAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO EDITALÍCIO. RELATÓRIO MÉDICO. AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE EXIGIDA E DE EXPRESSÃO OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Guarda Municipal, que foi eliminado na etapa do teste de aptidão física por não apresentar relatório médico em conformidade com as exigências do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a eliminação do candidato aprovado em concurso público, em razão da apresentação de relatório médico que não atende aos requisitos estabelecidos no edital, configura violação a direito líquido e certo passível de proteção por mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O mandado de segurança exige como pressuposto específico a liquidez e certeza do direito alegado, o que não se verifica no caso em análise.

4 - O relatório médico apresentado pelo candidato não atendeu às exigências do edital, pois não foi emitido por médico especialista em cardiologia ou medicina esportiva e não continha a expressão obrigatória "ESTÁ APTO PARA REALIZAR OS ESFORÇOS FÍSICOS".

5 - O concurso público é regido pelo princípio da vinculação ao edital, sendo que as regras estabelecidas devem ser observadas por todos os candidatos.

6 - A concessão da segurança violaria o princípio da isonomia em relação aos demais candidatos que cumpriram regularmente as exigências editalícias.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação em Mandado de Segurança de nº 8003808-49.2019.8.05.0080, em que figura como apelante
ANTONIO BOMFIM DE JESUS NERI
e como apelado,
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do relatório e voto do Relator.